Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-32.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. Audiência por videoconferência. Laudo pericial. Nulidade. Desclassificação. Provas. Internação.
1 - Aos procedimentos em que se apura ato infracional aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme art. 152 do ECA.
2 - Assegurada prévia comunicação entre o defensor e o representado, possível realizar interrogatório por videoconferência nos casos excepcionais de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19.
3 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 50/20 e 52/20 do Tribunal.
4 – Confeccionado laudo toxicológico (definitivo), que confirmou que as substâncias apreendidas eram maconha e cocaína, e oportunizada à defesa manifestar-se sobre o resultado, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, não há nulidade.
5 - A apreensão de porções de maconha e cocaína (78,33g e 15,53g, respectivamente) –- ainda que em pequenas quantidades -- e dinheiro na posse e no barraco dos representados – que as comercializavam em local conhecido como ponto de tráfico --, corroborada pelos depoimentos dos policiais e pela confissão do primeiro representado, que confirmou a venda de porção de droga a usuário, são provas suficientes do ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
6 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
7 - Ao representado sem passagens por atos infracionais, não se encontrando inserido na senda infracional, mostra-se mais consentânea com a finalidade ressocializadora a medida de liberdade assistida e prestação e serviços à comunidade - garantindo-lhe orientação e oportunidade de tomar consciência sobre seus atos.
8 – Justifica-se medida socioeducativa mais severa - internação - se o representado tem passagens na VIJ por outros atos infracionais graves anteriores – roubos qualificados, moeda falsa e receptação - cometidos de forma reiterada, e as circunstâncias pessoais são desfavoráveis, conforme previsto no art. 122, II, da L. 8.069/90.
9 – Apelações não providas.